Tribunal: TJES
Processo: 5000252-41.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2023-10-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000252-41.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA GUILHERMINA BAYERL LIMA e outros (2)
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo nº 5000252-41.2023.8.08.0024

Recorrente: MARIA GUILHERMINA BAYERL LIMA e OUTRO

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e OUTRO

Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Cuida-se de demanda ajuizada pelos Recorrentes, por meio da qual buscam obter provimento jurisdicional para que seja aplicado a eles, aposentados, o mesmo reajuste concedido pela Lei Complementar Estadual nº 942/2020 e Lei Estadual nº 11.527/2022 aos delegados de polícia na ativa.

Para tanto, afirmam os Requerentes que tais leis concederam reajuste aos DELEGADOS DE POLÍCIA OPTANTES PELO SUBSÍDIO – aos aposentados/pensionista(s) com paridade, porém NÃO OPTANTES PELO SUBSÍDIO. Afirmaram que por perceberem proventos na forma de vencimento, deve ser reconhecido o direito que possuem à paridade com os servidores ativos, na forma do artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003.

O magistrado de primeiro grau julgou IMPROCEDENTE o pedido.

Em sede recursal, os recorrentes requerem a reforma da sentença sob o fundamento de que todo e qualquer reajuste do subsídio dos Delegados de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo na ativa deve ser concedido também aos proventos de aposentadoria e pensões, por força da paridade plena do artigo 7º da Emenda Constitucional nº. 41/2003, o qual não fez distinção de regimes remuneratórios, sendo irrelevante para tal fim o tipo de remuneração adotada (vencimentos ou subsídios) para o servidor.

O recorrido apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vejamos:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

As leis invocadas para fim de paridade pelo Recorrentes, Lei Complementar nº 942/2020 e a Lei Estadual nº 11.527/2022 reajustaram as tabelas de subsídios do Plano de Carreira dos Delegados da Polícia Civil do Espírito Santo, instituído originalmente pela Lei Complementar nº 412/2007, vejamos:

LCE 942/2020:

Art. 2º A tabela de subsídio dos Delegados de Polícia, a vigorar a partir de 1º.03.2020, será a constante do Anexo I desta Lei Complementar.

Lei Estadual nº 11.527/2022:

Art. 1º A tabela de subsídio dos Delegados de Polícia, a vigorar a partir de 1º de fevereiro de 2022, será a constante do Anexo I desta Lei.

A Lei Complementar Estadual nº 412/2007 instituiu a modalidade de remuneração por subsídios aos Delegados de Polícia, sendo certo que no caso dos autos, os autores são Delegados aposentados não optantes da referida modalidade remuneratória, a qual é paga em parcela única, com vedação a acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, na forma do art. 39, §4º, da CF/88.

Nessa linha, à Administração Pública é resguardado o poder discricionário de reestruturar os planos de cargos das carreiras públicas e adequá-los à realidade e à necessidade do serviço público, redundando na modificação das referências de enquadramento e no modo como deverão ser alcançadas pelos servidores que as integram, sendo que o reenquadramento se dá para, diante da nova legislação, situar aquele servidor que já se encontrava no quadro, adequando-o à nova situação.

É certo que o poder da Administração Pública de legalmente alterar suas estruturas, com base em novos critérios, encontra limite na preservação de certos direitos inerentes à relação funcional, de maneira a conferir garantias aos servidores públicos frente a eventuais arbítrios por parte do Poder Público. Na hipótese, todavia, constata-se que houve apenas o exercício de um poder legítimo pelo Estado do Espírito Santo.

Além disso, o Estado conferiu oportunidade aos Delegados de Polícia Civil que optassem pela modalidade de remuneração por subsídio (art. 10 da LCE nº 412/2007) e, consequentemente, fossem reenquadrados nas novas tabelas remuneratórias, preservando a classe em que se encontravam na carreira e em referência condizente com o tempo de serviço na Polícia Civil (art. 10 e 12 da LCE nº 412/2007), assegurando, ainda, a irredutibilidade da remuneração.

Dessa forma, busca-se um padrão de igualdade entre igualdade ativos e inativos quando, valendo-se exatamente do mesmo mecanismo para enquadrá-los nas Classes e Referências da tabela de subsídios da carreira: o tempo de serviço prestado na carreira de Delegado de Polícia.

Destarte, embora as novas tabelas de enquadramento dos servidores tenham gerado certo incremento apenas para os servidores públicos estaduais que optaram pela modalidade de remuneração por subsídio e ativos, esses servidores não detém a possibilidade de atrelar as gratificações a título de função comissionada acrescidas aos proventos dos aposentados, como é o caso dos Recorrentes.

Em suma, se por um lado os servidores no regime de vencimento não terão suas remunerações alteradas pela Lei Complementar nº 942/2020 e Lei nº 11.527/2022 por outro, auferem vantagens e possuem garantias pecuniárias as quais os servidores pagos por subsídio não fazem jus, como se vê nas rubricas descritas em suas fichas financeiras (id. 5202881).

Assim, resta claro a intenção dos Autores em unir regras que lhe são mais favoráveis, aproveitando, assim, uma parte de cada um dos dois modelos completamente distintos entre si.

Por fim, registre-se que não há que se falar em violação a Emenda Constitucional nº 41/03, porquanto a norma cuidou de resguardar os direitos adquiridos dos servidores já aposentados ou que possuíam os requisitos para tanto, bem como assegurar justas expectativas de direito daqueles que, embora ainda não tivessem cumprido os requisitos para a aposentadoria, houvessem ingressado no serviço público quando daquela alteração constitucional, conforme respeitado pela opção concedida pela LCE nº 412/2007.

Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo se manifestou acerca da matéria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. DELEGADOS DA POLÍCIA CIVIL. APOSENTADOS. IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS TABELAS AOS SERVIDORES OPTANTES PELA MODALIDADE REMUNERATÓRIA POR SUBSÍDIO. AUSÊNCIA DE OPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À PARIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8º, DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. Embora a LCE nº 740/2013 tem implementado novas tabelas que geraram certo incremento apenas para os servidores públicos estaduais que optaram pela modalidade de remuneração por subsídio, certo é que o art. 6º, proporcionou a extensão de tais vantagens àqueles que viesse, de igual modo, optar pela forma remuneratória dos subsídios, o que não malfere a paridade, tampouco a isonomia. Recurso improvido. 2. No caso vertente, o valor fixado pelo magistrado singular revela-se irrisório (R$ 500,00), tendo em vista que as peculiaridades da causa denotam que o trabalho vitorioso do causídico será melhor remunerado com o arbitramento dos honorários advocatícios pelo menos no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), cuja quantia revela-se mais adequada para valorizar o serviço profissional realizado, já que remunera de forma digna o trabalho do advogado sem, contudo, deslustrá-lo. Recurso do ente estatal provido. 3. Majoração dos honorários advocatícios no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos do §11, art. 85, CPC. Valor total da verba honorária advocatícia em R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais). VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este decisum, à unanimidade, negar provimento ao recurso interposto por Antônio Carlos Mendonça e outros e, por igual votação, dar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 22 de janeiro de 2019. Num. 4874087 - Pág. 17 Assinado eletronicamente por: RAFAEL PINA DE SOUZA FREIRE - 05/05/2023 14:15:26 https://pje.tjes.jus.br/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050514152633000000004737634 Número do documento: 23050514152633000000004737634 GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ––––––––––––––––––– IPAJM ––––––––––––––––––– Avenida Cezar Hilal, nº 1345, Bairro Santa Lúcia, Vitória/ES – Tel.: 3636-4164 www.ipajm.es.gov.br – ipajm@ipajm.es.gov.br 18 / 23 PRESIDENTE RELATORA (TJES, Classe: Apelação, 024140109364, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2019, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DELEGADOS DE POLÍCIA APOSENTADOS. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 740/2013. SUBSÍDIO. PARIDADE PLENA. INEXISTÊNCIA. AUSENTES OS ELEMENTOS DA VEROSSIMILHANÇA E PERIGO DA DEMORA. RECURSO DESPROVIDO. 1) O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de não ser possível a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública nas causas que versam extensão de reajustes e benefícios, acarretando, por consequência, aumento remuneratório a ser custeado pelo Estado. 2) De acordo com o Pretório Excelso, inexiste direito adquirido a regime jurídico e à fórmula de composição de remuneração dos servidores públicos, desde que não acarrete redução do valor nominal dos vencimentos. 3) Ausentes os elementos da verossimilhança e perigo da demora, não há que se falar em antecipação dos efeitos da tutela ou concessão de qualquer medida de urgência. 4) Recurso desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso. Vitória, 17 de março de 2015. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADOR RELATOR (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 024149017584, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2015, Data da Publicação no Diário: 24/03/2015)

Nesse sentido, coaduno dos fundamentos lançados pelo Magistrado a quo:

“[...] Nesta senda, ainda que, a princípio, os Requerentes façam jus à paridade, tal direito não se estende, de forma automática, às situações que o aumento dos vencimentos decorra de alteração do modelo remuneratório que fora facultado a todos os Delegados de Polícia.

O que resta claro é a intenção dos Autores em unir regras que lhe são mais favoráveis, aproveitando, assim, uma parte de cada um dos dois modelos completamente distintos entre si. Oportuno trazer à baila o seguinte trecho da Nota Técnica da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (SEGER) lançado nos autos:

“Dizemos alhures que os Autores compõem ínfima minoria dentre os colegas inativos do cargo de Delegado de Polícia.

O motivo é bastante claro: por força de inúmeras gratificações e incorporações salariais que só são admitidas no regime de vencimento, aos Autores não se mostra interessante a opção pelo regime de subsídio, porque seus rendimentos superam significativamente a média da categoria e de seus colegas de trabalho.

A Lei Complementar nº 412/2007, como não poderia deixar de ser, colocou em pé de igualdade servidores ativos e inativos quando dispõe sobre a remuneração de ativos e proventos de aposentadoria, valendo-se exatamente do mesmo mecanismo para enquadrá-los nas Classes e Referências da tabela de subsídios da carreira: o tempo de serviço prestado na carreira de Delegado de Polícia.

Assim, o aposentado que acumulou na atividade, por exemplo, 20 (vinte) anos de carreira, será enquadrado, ao aderir ao subsídio, na mesma posição ocupada pelo servidor ativo que estiver com os mesmos 20 (vinte) anos de carreira. E perceberá, a medida em que os reajustes concedidos à tabela se sucederem ao longo dos anos, os mesmos percentuais a serem percebidos pelo Delegado em atividade que estiver em idêntica situação.

É exatamente assim, afinal, que se observa e se prestigia o direito à paridade dos Delegados de Polícia aposentados.

(...). No caso concreto, todos os Autores recebem proventos na modalidade vencimento, mas em valores bastante expressivos, de acordo com fichas financeiras que anexamos à presente Nota Técnica. E que superam significativamente os previstos na Classe/Referência na tabela de subsídio em que seriam enquadrados no novo regime, e consequentemente, a remuneração percebida pelos seus pares.

Em outras palavras: a soma de todas as rubricas de cada um dos contracheques dos Autores, em muito excedem o previsto na Tabela de Subsídio para os servidores, ativos ou inativos, que também são titulares do cargo de Delegado de Polícia e que possuem tempos de serviços idênticos.

Ainda assim, insistem em afirmar que os servidores ativos – leia-se, eles e os inativos que têm seus proventos calculados por subsídio – estão sendo beneficiados pelo Estado, em detrimento de seus próprios interesses...;” (os grifos constam do original).

Nada obstante, de acordo com Pretório Excelso e o colendo Superior Tribunal de Justiça, não existe direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, ao passo que é plenamente possível que a Administração Pública promova alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo.

[...]

Ademais, o próprio Supremo Tribunal Federal editou a súmula vinculante nº 37, por meio da qual sedimentou que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia” (destaquei).”

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários, os quais fixo em 20% sobre o valor da causa

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)